Tribunal: TJSP
Processo: 0007206-86.2008.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão inexistente – Pretensão nitidamente infringente - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0007206-86.2008.8.26.0066/50001, da Comarca de Barretos, em que é embargante HM
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A, é embargado GUIMARÃES CASTRO
ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007206-86.2008.8.26.0066/50001
2
VOTO No 51068
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0007206-86.2008.8.26.0066/50001
(2) Barretos
EMBARGANTE HM Engenharia e Construções S/A
EMBARGADA Guimarães Castro Engenharia Ltda.
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão
inexistente
Pretensão nitidamente infringente -
Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 2086/2087,
alegando HM Engenharia e Construções S/A ser ele omisso. Aduziu que o trabalho pericial
teria ignorado os lançamentos contábeis referentes às efetivas despesas com a obra.
Afirmou, novamente, que as contas apresentadas no laudo pericial não foram apuradas na
forma mercantil e que não fora deduzido do valor do crédito da embargada a quantia por
esta cedida de R$ 1.000.000,00.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração apenas demonstram inconformismo da
parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter infringente.
Não apontam qualquer omissão, obscuridade ou contradição que possa ser
sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da Colenda Turma
Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Sabidamente, presta-se o recurso à finalidade aperfeiçoadora, e não ao
reexame da matéria.
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007206-86.2008.8.26.0066/50001
3
Frise-se que, “Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15, DJe de 1/7/15).
Com efeito, nenhum dos argumentos trazidos pelo embargante altera o
entendimento da Turma Julgadora, tendo sido ele fruto de reflexão, achando-se
devidamente fundamentado. A intenção da recorrente é que vá o Acórdão a minúcias, o
que se revela desnecessário, bastando a explicitação dos motivos que nortearam o
convencimento do órgão julgador.
Em suma, a decisão embargada chegou à conclusão lastreada em
fundamentos sólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se
apresentando contraditória acerca de tema relevante. Ademais, é dispensável que o
Tribunal se pronuncie acerca das matérias e dispositivos legais invocados pelo embargante
para que acesse as instâncias superiores.
Rejeitam-se, pois, os embargos de declaração.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator